Tribunal: TJDFT
Processo: 0719367-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. MAJORAÇÃO. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA. NECESSIDADE DO MENOR. AUMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar decisão que, em sede de tutela de urgência, majorou alimentos em desfavor do alimentante de 15% para 20% dos seus rendimentos.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal consiste na análise da possibilidade de manutenção dos alimentos pagos pelo Agravante no percentual de 15% dos seus rendimentos, os quais foram majorados para 20% em decisão de tutela de urgência na origem, ante a mudança de condição financeira do Agravante.

III. Razões de decidir.

3. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação de alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o Alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o Alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
4. Na hipótese em que os comprovantes de renda do Alimentante demonstram que esse possui renda considerável, e houve aumento nas despesas do Alimentando, se mostra acertada a decisão que aumentou o percentual pago a título de alimentos. 4.1. Considerando as peculiaridades do caso concreto, o valor arbitrado a título de alimentos provisórios atende o equilíbrio do binômio necessidade/possibilidade, de modo que, os argumentos recursais, na forma como colocados, não são capazes de infirmarem os fundamentos da decisão agravada.
5. O fato de o Genitor arcar com pensão alimentícia a outro filho não afasta a obrigação alimentar que possui com o Alimentando que possui suas necessidades presumidas. Além disso, a contratação de empréstimos, por vontade própria, não se revela motivo suficiente para modificar o percentual fixado a título de alimentos.
6. Deve prevalecer a manutenção do valor fixado a título de alimentos até que se possa dimensionar, com maior embasamento nos autos, o adequado valor destinado à obrigação alimentícia, pois o cenário trazido à apreciação sumária demanda dilação probatória. 6.1. É prudente e necessária a produção de provas e o contraditório a fim de averiguar o binômio necessidade-possibilidade.
7. A obrigação alimentar é sujeita à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, a variabilidade é inerente aos alimentos, uma vez que podem ser revisados em havendo modificação na capacidade contributiva de quem os provê ou nas necessidades de quem os aufere, com o fim de readequação à nova situação fática das partes, conforme dispõe o art. 1.699 do Código Civil.

IV. Dispositivo.

8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Em caso de fixação de alimentos provisórios, deve prevalecer a manutenção do valor fixado até a apreciação das provas e o exercício do contraditório, a fim de se averiguar o binômio necessidade-possibilidade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.694, § 1o e 1.699 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: APC 07192307820248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2024, publicado no DJE: 6/9/2024.